Tribunal: STF
Processo: AI 567634
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO. SALÁRIO BASE
   INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A
   integração de novos Ministros a este Supremo Tribunal não é causa
   de submissão das matérias a novos julgamentos.